Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0710734-05.2021.8.07.0020 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a apelante apresentou comprovante de pagamento que não corresponde ao da guia de custas recursais, não demonstrando, pois, o recolhimento do preparo no prazo legal (id. 36543105 e seguinte). Intimada para recolher o preparo em dobro (id. 38635937), a parte deixou transcorrer o prazo, sem cumprir a retro determinação (id. 39197088). Assim, por deserção, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator